Tribunal: TJES
Processo: 5000666-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000666-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KEVEN ALEXANDRE BENTO GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000666-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KEVEN ALEXANDRE BENTO GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

Advogados do(a) PACIENTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A, MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
KEVEN ALEXANDRE BENTO GOMES
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, em face da vítima Uemerson João Batista Kleim, e art. 147,
na forma do art. 69, ambos do Código Penal, em face da vítima Vaniele Silva Menezes. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 05/01/2021.

Alega, ainda, a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva e ausência de fundamentos do art. 312 do CPP.

Ressalta, ainda, ilegalidade em face de não reavaliação da prisão cautelar do paciente, eis que a última análise se deu em agosto de 2021.

Requereu, assim, em caráter liminar, que o paciente fosse posto em liberdade, sem o pagamento de fiança, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado. No mérito, requereu a confirmação dos efeitos da liminar.

Oficiada a Autoridade Coatora. Prestadas as informações em ID nº 2151367 – pág. 02/03.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida (ID nº 2164948 – Págs. 01/04).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Fábio Vello Corrêa, opinou pela denegação da ordem postulada (ID Nº 2372765 – Págs. 01/07).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória,19 de abril de 2022

Desembargador Adalto Dias Tristão

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000666-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: KEVEN ALEXANDRE BENTO GOMES

IMPETRANTE: DRA. MONIQUE LOPES GUERRA (OAB/ES 28.523) e DR. DOUGLAS TRAVASSO GOMES (OAB/ES 27.800)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
KEVEN ALEXANDRE BENTO GOMES
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, em face da vítima Uemerson João Batista Kleim, e art. 147,
na forma do art. 69, ambos do Código Penal, em face da vítima Vaniele Silva Menezes. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 05/01/2021.

Alega, ainda, a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva e ausência de fundamentos do art. 312 do CPP.

Ressalta, ainda, ilegalidade em face de não reavaliação da prisão cautelar do paciente, eis que a última análise se deu em agosto de 2021.

Requereu, assim, em caráter liminar, que o paciente fosse posto em liberdade, sem o pagamento de fiança, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado. No mérito, requerer a confirmação dos efeitos da liminar.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida (ID nº 2164948 – Págs. 01/04).

Por sua vez, a autoridade impetrada, em ID de nº 2151367 (págs. 02/03), relata a regular tramitação do processo originário, ressaltando, ainda, que a instrução processual quanto ao paciente Kevin já fora finalizada.

Pois bem.

Conforme se extrai da denúncia (ID Nº 2073587 – Pág. 01/04):

“No dia 03 de janeiro de 2021, por volta das 22h45min, na residência da vítima, localizada na rua da caixa da água, Distrito de Santa Clara, nesta urbe, os denunciados KEVEN ALEXANDRE BENTO GOMES e DEILSON SERRA NEVES, em comunhão de vontades e união de desígnios, munidos de instrumento perfuro – contundente (revólver), por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima Uemerson João Batista Kleim, ceifou a vida desta. Na ocasião, os denunciados ainda ameaçaram, por meio simbólico, causar mal injusto e grave a vítima Vaniele Silva Menezes.

Pelo que se infere, na data, horário e local supra referidos, os denunciados invadiram a residência da vítima e, com
animus necandi
, surpreenderam-na com disparos de arma de fogo, utilizando-se de meio que dificultou a sua defesa.

Ao exame dos autos, durante o episódio, os denunciados, ao adentrarem na residência, se depararam com a companhia da vítima, Vaniele Silva Menezes, e a ameaçaram de morte.

Ato contínuo, os denunciados seguiram a vítima Uemerson e o alvejaram com disparos de arma de fogo, vindo a atingir com 06 (seis) projetis, sendo certo que um disparo atingiu-lhe de raspão na região do tórax, dois na região de dorso, dois na região de membros superiores e um atingiu a região de membros inferiores (Laudo de Exame Cadavérico – fls. 28/29) (...)”.

Prosseguindo, em análise detida dos autos, não fora verificada qualquer desídia indesculpável e ensejadora de ilegalidade por parte do Ministério Público ou por parte do Estado-juiz.

Como é cediço, o exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.

In casu
, sem embargo dos argumentos lançados pelo impetrante, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual, eis que o feito vem recebendo impulso regular e conta, ainda, com pluralidade de réus. Dessa forma, compreendo que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ. PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DEILEGALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de

um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz

dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e

injustificado na prestação jurisdicional.

2. No caso, não se verifica atraso injustificado na instrução processual,

tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando

sopesadas as peculiaridades do caso, que apresenta certa complexidade -

pluralidade de condutas e ação penal que tramita pelo rito do Tribunal do

Júri
. Assim, embora o paciente esteja preso desde janeiro/2021, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Ademais, as informações do Juízo de Primeiro Grau noticiam que em 29/9/2021 a audiência foi realizada, sendo declarada encerrada a instrução processual, restando apenas a apresentação de alegações finais. Incidência da Súmula n. 52 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 155.471/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Ressalto, ainda, conforme informado pela autoridade coatora, que a instrução processual já fora finalizada em relação ao paciente, estando o processo em fase de alegações finais, quadro que sugere a aplicação do entendimento firmado na Súmula nº 52 do STJ,
in verbis
:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
.

É tanto assim, que a sistemática ora entrevista coaduna-se, também, com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO ORDEM DENEGADA. 1 O paciente informou a autoridade policial que iria se ausentar da Comarca somente pelo de período de 30 (trinta) dias por conta de sua mãe estar com problemas de saúde e que poderia ser encontrado no município de Itanhém-BA (certidão de fls.43). Ocorre, que até a data da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mais de 30 (trinta) dias após sua saída da Comarca, não se teve notícia de que o réu havia voltado para a cidade de Rio Bananal/ES, sendo inclusive preso em Teixeira de Freitas/BA, cidade diversa da informada a autoridade policial, a qual poderia ser encontrado, fatos estes que demonstram claramente que o réu tentou dificultar a aplicação da lei penal.2 - No tocante à alegação de que inexiste fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo, tal argumento não merece prosperar, isso porque o paciente se mantém em lugar incerto e não sabido, como constatado em consulta ao INFOPEN, fazendo assim pesar sob o mesmo a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, também sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional. Outrossim, em consulta ao sistema Ejud constato que os autos da ação penal originária encontram-se em sede de alegações finais.
Ademais, cumpre destacar, que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa se mostra descabida, uma vez que os autos se encontram em fase de alegações finais
. 3 Ordem denegada.

Continuando, sustenta o douto impetrante, ainda, que a prisão do paciente seria ilegal, tendo em vista
que a última análise da prisão cautelar se deu em agosto de 2021.

Nada obstante, o Colendo STJ vem entendendo que
o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais

(AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2022. DJE 16/06/2020).

Por fim, no tocante à alegação de ausência de fundamentação da decisão e dos pressupostos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, constato, do compulsar dos autos, que a Douta Magistrada não se furtou em fundamentar a decisão, decidindo pela manutenção da prisão do paciente com fulcro no art. 312 e seguintes, senão vejamos:

“Conforme consta no APFD, militares foram acionados para atendimento de uma ocorrência de uma suposta tentativa de homicídio, sendo que a esposa da vítima afirmou aos militares que os autores do ilícito foram resgatados por um veículo e estariam na residência de uma pessoa chamada ALEXANDRE NASCIMENTO MARTINS, vulgo CAFÉ. Os militares realizaram patrulha no local indicado pela esposa da vítima, logrando êxito em localizar o ora

conduzido próximo a residência de sua genitora, sendo que
após revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o conduzido, afirmando aos militares que dias atrás teve uma discussão com a vítima e que ficou com medo de ser morto, decidindo, juntamente com DEILSON, por matá-la. O conduzido afirmou aos militares não saber o paradeiro de seu comparsa, afirmando que perdeu a arma do crime durante a fuga. Em depoimento o conduzido confessou que tentou matar a vítima juntamente com DEILSON, aduzindo que o faria em razão da mesma o ter ameaçado de morte dias antes
.

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.
Desta forma, a liberdade do

autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva

oportuna, uma vez que este, em liberdade, poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa,

estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso

concreto
”.

Diante do exposto, verifico que a Juíza de Primeiro Grau procedeu, satisfatoriamente, à análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, não se podendo desconsiderar que o delito imputado ao paciente (homicídio) é doloso e punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, por sua própria natureza.

Logo, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem assim a aplicação da lei penal.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça,
Dr. Fábio Vello Corrêa
:

“
Acerca da ausência de
fundamentação jurídica para manutenção da custódia preventiva
, tenho que, a prisão preventiva do paciente fora

decretada para a garantia da ordem pública, diante da demonstração

concreta da gravidade do delito, consistente em homicídio duplamente

qualificado praticado em pacata cidade do interior capixaba.

Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Ocorre que, na hipótese, a constrição tem base empírica idônea, pois o entendimento da jurisprudência pátria é o de que a gravidade do delito e os indicativos da periculosidade da paciente autorizam a manutenção da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
”.

À luz do exposto, e na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA
EMENTA
:
HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121 DO CPP - EXCESSO DE PRAZO – FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 312 DO CPP - PRISÃO PREVENTIVA – REAVALIAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA.

1.

O exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.
In casu
, sem embargo dos argumentos lançados pelo impetrante, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual, eis que o feito vem recebendo impulso regular e conta, ainda, com pluralidade de réus. Dessa forma, compreendo que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa.

2.

A instrução processual já fora finalizada em relação ao paciente, estando o processo em fase de alegações finais, quadro que sugere a aplicação do entendimento firmado na Súmula nº 52 do STJ,
in verbis
: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

3.

A douta Magistrada procedeu, satisfatoriamente, à análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, não se podendo desconsiderar que o delito imputado ao paciente (homicídio) é doloso e punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, por sua própria natureza. Logo, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem assim a aplicação da lei penal.

4.

“O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais”
(AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2022. DJE 16/06/2020)
.

5.

ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.